Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726140-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AGRAVADO: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO DECISÃO O agravante-réu opôs embargos de declaração (id. 28475241) da decisão (id. 28179154) desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão não padece das omissões apontadas, devendo-se ressaltar que que a cognição realizada no pronunciamento embargado limitou-se aos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, em cotejo com os elementos dos autos originários e com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis. E, nesse contexto, a decisão expôs, fundamentadamente, as razões pelas quais concluiu não haver relevância na fundamentação recursal quanto à nulidade das intimações, objeto da controvérsia. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, pois o pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos de declaração está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos, assim, impõe-se rejeitá-los, o que não representa “afronta aos artigos 224, 269, 270, 489, § 1o, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, além de violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal de 1988” (id. 28475241, pág. 3). Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da parte embargante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-réu. Intime-se. Prossiga-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora